Tribunal: TJBA
Processo: 8010452-37.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010452-37.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JORGE LUIZ DE ASSIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MUDANÇA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se os requisitos para extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, previstos pelo STF e regulamentados pelo CNJ, foram atendidos no caso concreto. III. Razões de decidir 3. O julgamento do Tema 1184 pelo STF reconhece a validade da extinção de execuções fiscais de baixo valor para preservar a eficiência administrativa, exigindo que o ajuizamento da execução fiscal ocorra apenas após a adoção de tentativas conciliatórias e medidas administrativas alternativas, como o protesto do título, quando pertinente. 4. No presente caso, verifica-se que o crédito tributário executado (ID 88016181) é inferior ao limite estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024 e que não foram realizadas as providências prévias exigidas para validação do ajuizamento, como tentativa de conciliação ou protesto. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença modificada quanto ao fundamento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1184 de Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos nº 8010452-37.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelado JORGE LUIZ DE ASSIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239